Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012522-98.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (IMPETRANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), 1o Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEURIZETE ESTRELA DE ABRANTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1012522-98.2019.8.11.0000

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO INTIMADO A COMPARECER AO JÚRI QUE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO NO DIA DO JULGAMENTO – INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O FEITO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O JUÍZO DA DESTITUIÇÃO DO MANDATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ABANDONO INDIRETO – MULTA PECUNIÁRIA – ART. 265 DO CPP – CABIMENTO – ORDEM DENEGADA .

A postura do causídico que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta substabelecimento sem reserva de poderes, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1012522-98.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por Izonildes Pio da Silva, visando atacar a decisão judicial que, na ação penal n. 2167-34.2008.811.0064, em que atua como advogado do réu, aplicou-lhe a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, bem como determinou expedição de ofício ao órgão de classe para as providências.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão em decorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o impetrante não foi previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da sanção.

No mérito, assevera que: a) não incorreu em ato lesivo aos tramites processuais; b) o contrato de prestação de serviços firmado com o réu tinha como termo final a pronúncia; c) há prova documental de que foi destituído do mandato pelo réu; d) a multa é ilegal porque, à época da realização da sessão do tribunal do júri, já não mais patrocinava a defesa, tendo previamente substabelecido outro advogado sem reserva de poderes; e) efetuou o protocolo do substabelecimento dadas as dificuldades em estabelecer contato com seu cliente que reside no Estado do Piauí; f) o novo patrono do réu já havia peticionado nos autos e requereu a redesignação da sessão do júri.

Ao final, pede a concessão da segurança com a exclusão da sanção pecuniária e revogação do ofício encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

O pleito liminar foi deferido, com a suspensão dos efeitos das penalidades impostas pela autoridade coatora (ID 12709981).

A autoridade coatora prestou informações (ID 14324995).

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem (ID 16196456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1012522-98.2019.8.11.0000

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IZONILDES PIO DA SILVA, OAB/MT 6486/B.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Constato que, de fato, antes de impor a sanção, a autoridade coatora não oportunizou o contraditório.

Aliás,
tendo a multa processual caráter punitivo, por inobservância do prévio contraditório, suspendi, em liminar, a exigibilidade do pagamento dela, bem assim a expedição de ofício ao órgão disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil.

Todavia, refluo do entendimento exarado na decisão liminar.

Ao repensar sobre a natureza da sanção aplicada – que a meu viso é processual e não administrativa – devo acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, mesmo antes do julgamento da ADI 4.398, entende não apenas pela constitucionalidade do referido dispositivo do estatuto processual, como também que, sua incidência imediata não implica ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, máxime diante da possibilidade de a parte interessada lançar mão de recurso próprio ou manejar o mandado de segurança, como fez o impetrante.

Sobre esse ponto, consigno o aresto extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ART. 265, CAPUT, DO CPP. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

1. Intimado para comparecer à audiência de interrogação do acusado, deixou o patrono de fazê-lo, sem justo motivo, comprometendo o bom andamento do processo e a ampla defesa do réu, impondo, assim, a aplicação da penalidade de multa prevista no art. 265, caput, do CPP.

2.
Não se vislumbra inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, sendo exercidos a ampla defesa e o contraditório através da possibilidade de impugnar a decisão atacada por pedido de reconsideração ou mandado de segurança
.

3. Evidenciada a ausência de ofensa a direito líquido e certo do advogado, ora recorrente, refoge à via mandamental determinar a suspensão da multa arbitrada.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento (RMS 31.966/PR, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 18/05/2011).

Com tais considerações, REJEITO a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O impetrante pretende afastar a sanção pecuniária imposta pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado no abandono da causa, argumentando que o réu já o havia destituído do mandato em 24-5-2019, por meio de mensagem no aplicativo Whatsapp, e que, além disso, o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios já havia chegado a termo com o trânsito em julgado da decisão da pronúncia.

Para tanto, fez juntar a captura de tela (Print) das mensagens trocadas com o seu cliente e o contrato particular de serviços (ID 12316956 e ID 12316957).

Além desse documento, juntou somente a petição, por ele subscrita em 17-6-2019, em que substabelece o Dr. Wilson Guerra de Freitas Júnior (OAB/PI n. 2462/93), sem reserva de poderes, ao mesmo tempo em que informa ter sido destituído do mandato pelo réu (ID 12316958).

Em consulta ao extrato de andamento processual, constato que, ao tempo do petitório, o Juiz da causa havia designado a sessão do júri para a mesma data, qual seja 17-6-2019, tendo o causídico sido intimado, via imprensa oficial, em 12-3-2019.

Em razão da desídia demonstrada pela defesa do réu, o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de Neurizete Estrela de Abrantes. Diante do acórdão que confirmou a sentença de pronúncia,
determinou-se a intimação das partes para que apresentassem as testemunhas que irão depor em plenário, fls. 530
.

A defesa do acusado arrolou suas testemunhas
, fls. 531. Pelo Ministério Público, arrolada as testemunhas as fls. 532.
Designou-se sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, para o dia 17 de junho de 2019, as fls. 535
.
Publicada a intimação da defesa, via DJE, no dia 12 de março de 2019, conforme certidão de fls. 536
. As fls. 565/566, a defesa do acusado apresentou pedido de redesignação da sessão plenária anteriormente agendada, sob alegação de que o réu se encontra desassistido nos autos. Breve Relato.

Primeiramente, registro que, em que pese o novo causídico do acusado alegar que o contrato de prestação de serviços firmado entre réu e o Dr. Izonildes Pio da Silva ter se expirado, visto que não abrangia a realização da defesa perante o Tribunal Popular do Júri,
o referido advogado tinha conhecimento da fase que se encontravam os autos, inclusive tendo apresentado rol de testemunhas que pretendia ouvir em plenário, peça de fl. 531
.

Logo, apesar do novo patrono alegar, para requerer a redesignação da sessão que o contrato de prestação de serviços havia se encerrado,
aquele tinha plena ciência, haja vista que foi intimado da sessão no dia 12 de março de 2019
, não comunicando o réu e o deixando à mercê da sua prestação jurisdicional.

Deste modo, considerando que o causídico havia sido intimado, com bastante antecedência, da sessão designada, nada obstante da intimação pessoal do réu,
a conduta em apresentar somente na véspera (12 de junho de 2019) pedido de redesignação
, após todos os atos preparatórios estarem realizados, entendo como configurando ato atentatório à dignidade da justiça.

Consectário à prática de tal conduta pelo novo causídico constituído,
bem como ao causídico que anteriormente assistia aos interesses do réu, é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 05 (cinco) salários mínimos cada
.

[...]

Posturas desonrosas como esta promovida pela defesa,
ao requerer a redesignação de última hora quando tinha ciência da data do julgamento a mais de 03 (três) meses implicam em grave oneração ao erário
, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados.

Razão pelo qual se sustenta a multa aplicada aos advogados, bem como a ordem de providências administrativas.

Diante do exposto,

Decido:

1 -
Cancelo a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, anteriormente designada
.

II -
Aplico aos causídicos a penalidade, por ato atentatório à dignidade da justiça, multa no importe de 05 (cinco) salários mínimos cada
.

III -
Considerando que o causídico Dr. Izonilde Pio da Silva, devidamente intimado para sessão perante o Tribunal do Júri, quedou-se inerte, na prestação jurisdicional ao acusado, oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT para providências cabíveis
. Igualmente, determino remessa desta decisão ao Conselho de Ética da OAB/MT para as providências contra o causídico Wilson Guerra de freitas Júnior que deixou para requerer a redesignação na véspera do julgamento, causando sérios prejuízos aos cofres públicos, posto que o feito está totalmente Pronto para ser julgado, com todas as intimações realizadas”
(doc. digital n. 12316955).

É verdade que o contrato de honorários – apresentado apenas neste
madamus
– previa o fim do mandato com o encerramento da fase de pronúncia. Ocorre, entretanto, que referido pacto não foi juntado aos autos, nem o impetrante deu ciência ao Juízo do término dele.

A falta de comunicação impediu o Juiz de instar o réu a constituir novo procurador para atuar em sua defesa no Tribunal do Júri.

Desse modo, o impetrante comportou-se como quem foi contratado para todas as fases do processo, como normalmente ocorre. Tanto que, vencida a fase de pronúncia, arrolou testemunhas que seriam ouvidas em plenário, em petição protocolizada em 23-5-2018.

Depois, as mensagens que trocou com o seu cliente, em 11-6-2019 (ID 12316957, p. 2) – onde este afirma que “não tem condições” e suplica-lhe “ajuda”, oferecendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao que o causídico responde: “favor depositar” – evidencia as tratativas de prorrogação do mandato.

As circunstâncias estão a indicar que foi o desacordo financeiro que impediu o impetrante de continuar a defender os interesses do réu no plenário do Júri. Daí a comunicação extemporânea feita apenas no dia da sessão de julgamento.

E não tinha mesmo como o Juízo saber da possibilidade de substituição do procurador nos autos. Bem por isso, era obrigação do impetrante comunicar a extinção do mandato com prazo suficiente para constituição de novo advogado, uma vez que todo o aparato da Justiça havia sido mobilizado para a realização do Júri.

Assim, deve ser considerado como ato de improbidade processual e de abandono do processo, a estratégia ou a desídia, como queira, de cientificar a extinção do mandato apenas no dia aprazado para a realização do Júri.

Muito embora a questão contratual entre advogado e cliente seja estranha à Justiça, qualquer situação que importe em modificação na representação, deve ser comunicado ao Juízo, para que o réu esteja sempre representado na persecução penal, em todos os atos processuais, evitando, tanto quanto possível, o adiamento deles.

Não por outra razão que o Código de Processo Civil – aplicável por força do art. 3o do Código de Processo Penal – prescreve que “a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá,
no mesmo ato
, outro que assuma o patrocínio da causa (art. 111), como também que a renúncia do advogado ao mandato obriga-lhe comunicar o mandante para nomeação de sucessor, mantendo-se vinculado à representação, pelos 10 (dez) dias seguintes, quando necessário a evitar prejuízos ao seu constituinte (art. 112 e § 1o).

Ora, tais exigências (de o mandante constituir, no mesmo ato que revogar o mandato, outro que assuma o patrocínio da causa, bem assim de o advogado renunciante continuar a representar o seu constituinte
nos 10 (dez) dias seguintes
, para evitar-lhe prejuízos, põe em evidência a intenção do legislador em cuidar para que que atos processuais não sejam perdidos ou desperdiçados por conta de modificações de advogados no curso da demanda.

Nesse diapasão, age como
improbus litigator
- caracterizando abandono da causa – o advogado que deixa de comunicar, com antecedência necessária (mínimo de dez dias) a extinção do mandato, provocando o adiamento da sessão do Tribunal do Júri, cujo ato reclama preparação especial, com convocação de jurados, mobilização de aparato policial, refeições etc.

No processo criminal, a repressão ao ato abusivo e a tutela da dignidade da justiça tem sido objeto de grande preocupação diante da deficiência de mecanismos processuais de repressão e punição a este tipo de conduta, ao menos na legislação específica.

Nessa ordem de ideias, a norma contida no art. 265 do CPP – que trata da pena de multa imposta em caso de abandono do processo pelo advogado de defesa – tem sido utilizada com amplitude maior do que aquela pretendida pelo legislador.

A recorrência nas lides forenses de atos praticados por advogados, com franca intenção de protelar o andamento processual e, com isso, retardar a provável condenação, resultou em uma interpretação mais elástica do mencionado dispositivo, notadamente ao conceito de “
abandono
”.

No julgamento do RMS 51.511/SP, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, em função da imposição da pena prevista no art. 265 do CPP ao Defensor Público que abandonou a sessão do júri, a Sexta Turma concluiu que a atitude do advogado público não configurou o abandono da causa, por isso, anulou a multa imposta pelo Juiz de primeiro grau.

O Min. Rogério Schietti Cruz, em seu voto dissonante, pontuou que a atitude do Defensor, de abandonar o Tribunal do Júri, constitui afronta à dignidade da Justiça e que, por isso, a multa deveria ser mantida.

Das razões de seu voto, registro o seguinte fragmento:

“Uma atitude como a relatada no presente RMS, a meu ver, é, no mínimo, infantil, mas é também desrespeitosa. Desrespeitosa às pessoas que estão participando do julgamento, aos jurados, ao próprio acusado, mas desrespeitosa, acima de tudo, com a Justiça. A Justiça brasileira, em que pesem todas as críticas, não poderia, realmente, permitir esse tipo de situação. Em outros países, posso assegurar que, por algo muito menor do que isso, o advogado, o defensor ou o promotor sairia preso, algemado da audiência, por prática de desacato à Corte (contempt of court).

O juiz agiu, na espécie, com extremo equilíbrio, demonstrando cuidado para motivar o seu ato de, registrado o comportamento desrespeitoso e desleal do defensor público, impor-lhe multa prevista no Código de Processo Penal
.

[...]

A meu ver, qualquer intérprete do Direito pode concluir que, quando se pretendeu impor essa multa, não se estava, a meu ver, aludindo tão somente à situação de abandono do processo de forma definitiva, porque no sistema atual, na prática, tal comportamento não produz resultado concretamente danoso ao acusado
, porque a consequência é a intimação do réu para constituir um novo advogado, com posterior designação de defensor dativo, em caso de omissão do interessado. Então, não há prejuízo, pois o réu continua a ser defendido e o prazo eventualmente perdido lhe é restituído, em nome da amplitude defensiva.

Aqui, ao contrário, temos um julgamento de Tribunal do Júri, com toda a sua complexidade, que ficou a mercê de um defensor público, cujo voluntarismo produziu a dissolução do Conselho de Sentença e a interrupção do julgamento, porque não viu atendido seu requerimento pelo Juiz-Presidente do Tribunal Popular. Ou seja, a validar-se tal comportamento ofensivo à Justiça, a condução do processo fica totalmente a critério da boa vontade ou da tolerância do profissional do direito em aceitar ou não o que o juiz decidiu. É algo como dizer: "O juiz me desagradou, vou abandonar o processo"
.

Acredito que só uma efetiva mudança de postura dos órgãos correcionais poderia alterar esse quadro de fatos como esse que são noticiados Brasil afora. Mas nunca tive conhecimento de membro do Ministério Público ou advogado ou defensor público efetivamente punido pelos respectivos órgãos correcionais em razão de condutas dessa natureza.

Não posso, portanto, criticar ou desprestigiar o juiz que aplica um dispositivo do Código de Processo Penal, que traduz uma sanção processual, diante de um comportamento impróprio, lesivo e desrespeitoso à Justiça e aos demais sujeitos processuais. Para mim é um comportamento acima de tudo antiético, de alguém que tem uma responsabilidade enorme perante a Justiça, máxime porque, sendo defensor público, integra instituição essencial à administração da Justiça, a exigir um compromisso maior com a ética e a lealdade processual” (RMS 51.511/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).

Nos julgados recentes, notadamente aqueles oriundos da Quinta Turma, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a imposição da multa penalizante em razão da prática (omissiva ou comissiva) de um único ato processual, desde que configurado o atentado à dignidade da Justiça.

Nesse sentido, consigno os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA NA QUAL FOI DECRETADA A REVELIA DE SUA CLIENTE E IMPOSTA CONDENAÇÃO E PRISÃO. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO DE RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DESPROVIDO

[...]

3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Dessa forma, enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, não há qualquer óbice à aplicação da multa trazida no artigo em comento. Precedentes
.

4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte tem entendido que
"o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP"
(AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Situação em que o impetrante não apresentou ao Juízo de 1o grau nenhuma justificativa prévia ou posterior para o seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, para a qual fora devidamente intimado e o prejuízo causado à sua cliente foi nítido, tanto que resultou na sua condenação, na decretação de sua revelia e de sua prisão 5. Não constitui justificativa legal e aceitável a alegação, por parte do advogado, de que sua cliente não se dispusera a arcar com os custos da viagem de 200 km até a Comarca vizinha na qual ocorreria a audiência, seja porque o causídico poderia ter substabelecido sua procuração para outro advogado que residisse na Comarca em questão, seja porque "
existe um procedimento correto e amparado na boa-fé objetiva para o recebimento de pagamento por serviços prestados e ele não se coaduna com a inércia em relação ao cumprimento de deveres profissionais, sem prévia comunicação a quem de direito, assumindo o risco de causar graves prejuízos ao contratante, ainda que esteja ele eventualmente inadimplente
". (AgRg nos EDcl no RMS 54.291/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017) 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RMS 61.363/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. POSSIBILIDADE. MOTIVO IMPERIOSO NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. No caso em exame, a decisão agravada não merece reforma, na medida em que
"os causídicos já representavam o réu há cerca de 1 ano, além de já terem feitos inúmeros pedidos de adiamento do Júri todos deferidos pelo Juízo de primeiro grau", razão pela que qual não se verifica motivo imperioso apto a justificar um novo adiamento do Tribunal do Júri. Portanto, correta a decisão que aplicou a multa processual, na medida em que "a postura dos causídicos na sessão do plenário do Júri consistiu em verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito e causando prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, ainda mais levando em consideração o julgamento pelo Tribunal do Júri (alimentação, transporte do preso, deslocamento de policiais, etc)
".

4. O caso em apreço não se amolda aos precedentes trazidos à colação pelos ora embargantes (RMS 51.511/SP e RMS 32.742/MG), uma vez que nos referidos julgados foi reconhecido o motivo imperioso para a ausência do causídico no ato processual, o que não se verifica na espécie.

5. Embargos de declaração acolhidos a fim de conhecer do agravo regimental para, entretanto, negar-lhe provimento.

(EDcl no AgRg no RMS 47.429/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019).

Faço anotar que, os
prints
da conversa que o impetrante manteve com o réu (juntados nos memoriais), mostram que seu constituinte, em 24-5-2019 (
23
dias antes da sessão de julgamento aprazada para 17-6-2019), solicitou-lhe que fosse o mandato substabelecido ao Dr. Wilson Guerra, advogado que acompanhou a inquirição das testemunhas da defesa no Estado do Piauí, por carta precatória. Assim, sobejou tempo suficiente para providenciar o substabelecimento, relegado apenas para o dia do julgamento.

Não presta o argumento, exposto nos memoriais, que o réu já tinha outro constituinte. Acontece que o mandato outorgado ao Dr. Wilson Guerra Júnior, teve o fim específico de acompanhar o cumprimento da carta precatória no Estado do Piauí, apenas. Aliás, nesse ponto, anoto que o impetrante, em 1-9-2014, requereu ao juízo da ação penal que todas as intimações fossem feitas,
exclusivamente
, em seu nome.

No mais, a imposição da multa processual não impede que o órgão de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, tome as providências disciplinares cabíveis e necessárias, se assim entender.

Sobre esse ponto, socorro-me de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. USURPAÇÃO NÃO VERIFICADA. SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Desta feita, não há qualquer óbice à aplicação da penalidade prevista no dispositivo em comento
.

2.
A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato
.

3. Não se constata a existência de direito líquido e certo a ser protegido e afastar o entendimento da Corte a quo a respeito da ocorrência de abandono indireto da causa, em razão da não apresentação das razões de apelação e de que o pedido de suspensão do processo formulado na exceção de incompetência não se prestaria a justificar a inércia do causídico, demandaria aprofundada dilação probatória, providência incompatível com a natureza do mandamus. Precedentes.

4. A tese de desproporcionalidade do valor da multa não foi tratada no acórdão que denegou a ordem na instância a quo. Assim, não há como se conhecer da impetração nesse ponto, diante da manifesta incompetência desta Corte Superior de Justiça para apreciar originariamente a matéria, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no RMS 57.492/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019).

Derradeiramente, observo que o montante da multa – 5 (cinco) salários mínimos – não se mostra exorbitante, mas proporcional e adequado, sobretudo quando se leva em conta o bem jurídico tutelado: a dignidade da justiça!

Por todo o exposto, DENEGO a ordem, revogo a liminar e mantenho a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Ouvi atentamente o voto do relator, recebi os memorais, verifiquei que as datas foram todas posteriores, como forma de dar legalidade, mas foram atos adrede preparados para fugir da penalidade.

Acompanho o voto do Relator no sentido de denegar a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto do douto relator, especialmente por se tratar de Tribunal do Júri, que não se trata da simplicidade de uma audiência comum em processos, porque há necessidade de reunião, inclusive dos jurados, não há só a questão dos custos, do policiamento, recambiamento, mas a presença necessária dos jurados.

A meu modo de ver não há necessidade de prévia notificação para a defesa. Também adoto o entendimento, especialmente por se tratar de profissional, a lei fala em motivo imperioso, e o profissional da advocacia sabe exatamente das consequências do seu não comparecimento.

De modo que está dentro de certa discricionariedade judicial essa aplicação, haja vista tratar-se de advogado, que é pessoa que conhece a legislação instrumental, tanto civil como penal.

Chamou-me a atenção, salvo o engano, foi dito na sustentação oral que precedentemente o advogado que assumiria a defesa havia peticionado ao juiz antes da realização do júri. Vossa excelência mencionou isso?

SENHOR IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO)

Excelência, o advogado vinte e três dias, esse outro patrono que pediu a redesignação, peticionou nos autos pedindo a redesignação. Esse outro patrono.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL)

O patrono que é do Piauí?

SENHOR IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO)

Sim. Esse que pediu a redesignação. Jamais fiz isso.

Os autos são físicos, inclusive está elencado na decisão. Se acessar os autos dá para verificar que foi ele que pediu a redesignação. Desconheço, apenas fiquei sabendo no dia.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL)

Para quem o senhor substabelecia peticionou vinte e três dias antes do júri?

SENHOR IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO)

Vinte e três dias antes ele pediu ao juiz a redesignação. Ninguém comentou comigo que queria redesignar. Esse novo patrono, vinte e três dias, isso está nos autos, ele pediu a redesignação. Eu não pedi.

No meu conceito aconteceria o júri, jamais fiz esse pedido.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Tanto não tinha solicitação que o cliente pediu o substabelecimento. Ademais o juiz deferiria o adiamento do júri sem que estivesse juntado um mandato de substabelecimento ou de revogação do anterior concedido ao impetrante.

SENHOR IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO)

Excelência, o juiz concedeu o pedido dele vinte e três dias antes do júri, se ele não era advogado, o juiz deveria naquele momento, no meu pouco entendimento, ter indeferido a redesignação se ele não tinha procuração nos autos.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

O advogado não tinha procuração, mesmo peticionado vinte e três dias antes, não era possível a redesignação sem procuração. Imprescindível um substabelecimento ou a revogação do mandato.

O fato é que a prova apresentada mostra que houve um pedido do cliente vinte e três dias antes, esta prova está nos autos, solicitando ao constituinte e impetrante que procedesse ao substabelecimento, o qual foi realizado apenas no dia do julgamento.

Havia um pedido e o
print
da conversa mostra esse pedido de substabelecimento, o qual não foi realizado
opportune tempore,
apenas no dia do julgamento.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vista dos autos para analisar, porque reforçarei o posicionamento que tenho a respeito da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SR. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (6o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (8o VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

No dia do Júri ou até a véspera quem era o procurador nos autos? Era o impetrante?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Era o impetrante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (8o VOGAL)

É o suficiente. O juiz não tem como saber que está em eventual tramitação um substabelecimento entre advogados. O advogado que possui a procuração nos autos é o procurador, o qual tem a responsabilidade de comunicar com antecedência a impossibilidade de comparecimento ao Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri movimenta uma quantidade enorme de pessoas e de recursos, há um dispêndio com lanche, almoço, convocam-se vinte a trinta pessoas da sociedade, as quais comparecem à sessão do júri, convoca-se o Ministério Público, que estuda o feito com antecedência, o juiz dedica-se, convocam-se oficial de justiça e servidores, colocam-se todos a postos, mas não se realiza o júri por uma situação que o advogado não se dignou, pelo menos, a peticionar e informar que não poderia comparecer ou que estava na iminência de ser substabelecido, traz apenas no dia da sessão.

A meu ver, caracteriza desídia, sendo compatível com essa sanção, de forma que, adianto meu voto para acompanhar o voto do relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Senhor Presidente:

Apenas um adendo.

Em meu voto transcrevo a decisão do juiz, em que aplicou a multa, confesso aos senhores que não vi no mandado de segurança pedido de redesignação realizado vinte e três dias antes da sessão. Penitencio-me se esse pedido de fato foi feito vinte e três dias antes.

SENHOR IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO)

Excelência:

Apenas um pequeno, eu sei que já está precluso, mas o prazo que foi pedido a redesignação não foi feito por mim. Foi por outro patrono, mas o juiz deferiu. O prazo correto não adianta eu falar nesse momento. Mas quem pediu a redesignação não fui eu.

Então, se outra pessoa pede a redesignação e o juiz concede. Ele não deveria ter redesignado.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Então é diferente. O que se entendeu aqui da afirmação feita em plenário, e que não vi no processo, é que o impetrante vinte e três dias antes da sessão de julgamento, solicitou a redesignação do Júri. Não vi isso no processo.

O que observei é que há pedido de redesignação feito, não pelo impetrante, mas por outro constituinte, no dia do julgamento, tanto que o juiz apenou os dois.

SENHOR IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO)

Excelência:

Foram vários dias antes. O documento está nos autos. Não foi no dia do júri.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Penitencio-me se há nos autos esse pedido realizado vinte e três dias antes, inclusive na decisão do juiz ele é muito claro em dizer:
“Posturas desonrosas como esta promovida pela defesa,
ao requerer a redesignação de última hora quando tinha ciência da data do julgamento a mais de 03 (três) meses implicam em grave oneração ao erário
, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados.”

Verificarei essa questão, para ver se condiz com a realidade do processo, tendo em vista a afirmação feita em plenário.

SENHOR IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO)

O pedido foi feito por ele, e não foi feito no dia do júri, foram vários dias antes.

A palavra vinte e três dias eu retifico, mas sei que foram muitos dias antes. Não foi no dia do júri, conforme Vossa Excelência, com todo o respeito, menciona.

Eu tenho esse documento aqui, excelência.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 3o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO). O RELATOR DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1o, 2o E 8o VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA O 4o, 6o E 7o VOGAIS.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

SESSÃO DE 05 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor analisar dos autos em tela.

Como relatado, trata-se de Mandado de
Segurança impetrado por Izonildes Pio da Silva, visando atacar a decisão judicial que, na ação penal n. 2167-34.2008.811.0064, em que atua como advogado do réu, aplicou-lhe a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, bem como determinou expedição de ofício ao órgão de classe para as providências.

Aduziu, preliminarmente, a nulidade da decisão em decorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o impetrante não foi previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da sanção.

No mérito, assevera que: a) não incorreu em ato lesivo aos tramites processuais; b) o contrato de prestação de serviços firmado com o réu tinha como termo final a pronúncia; c) há prova documental de que foi destituído do mandato pelo réu; d) a multa é ilegal porque, à época da realização da sessão do tribunal do júri, já não mais patrocinava a defesa, tendo previamente substabelecido outro advogado sem reserva de poderes; e) efetuou o protocolo do substabelecimento dadas as dificuldades em estabelecer contato com seu cliente que reside no Estado do Piauí; f) o novo patrono do réu já havia peticionado nos autos e requereu a redesignação da sessão do júri.

Assim, pede a concessão da segurança com a exclusão da sanção pecuniária e revogação do ofício encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

O pleito liminar foi deferido pelo douto Relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri, com a suspensão dos efeitos das penalidades impostas pela autoridade coatora (id 12709981).

A autoridade coatora prestou informações (id 14324995).

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem (id 16196456).

O douto Relator, em 06 de fevereiro de 2020, rejeitou à unanimidade a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito denegou a ordem vindicata, revogando a liminar anteriormente concedida.

Pois bem.

O impetrante pretende afastar a sanção pecuniária imposta pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado no abandono da causa, argumentando que o réu já o havia destituído do mandato em 24 de maio de 2019, por meio de mensagens no aplicativo Whatsapp, e que, além disso, o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios já havia chegado a termo com o trânsito em julgado da decisão da pronúncia.

Para tanto, fez juntar a captura de tela (Print) das mensagens trocadas com o seu cliente e o contrato particular de serviços (id 12316956 e id 12316957).

Além desse documento, juntou somente a petição, por ele subscrita em 17 de junho de 2019, em que substabelece o Dr. Wilson Guerra de Freitas Júnior (OAB/PI n. 2462/93), sem reserva de poderes, ao mesmo tempo em que informa ter sido destituído do mandato pelo réu (id 12316958).

Quando do julgamento, me chamou a atenção a arguição do impetrante de que o novo defensor havia requerido adiamento da sessão antes do ato designado. Ainda, recebi os memoriais do impetrante, nos quais se observa que em 12 de junho de 2019, o novo defensor constituído do acusado, peticionou requerendo habilitação e adiamento da sessão do Tribunal do Júri.

Em consulta ao extrato de andamento processual, constatou que, ao tempo do petitório, o Juiz da causa havia designado a sessão do júri para a mesma data, qual seja 17 de junho de 2019, tendo o causídico sido intimado, via imprensa oficial, em 12 de março de 2019.

Ainda, em consulta ao extrato de andamento processual, verifica-se que o contrato de honorários, diferente do que foi apontado pelo douto Relator, foi apresentado ao Juízo no pedido de reconsideração da decisão impugnada no
mandamus ̧
sendo que a autoridade impetrada indeferiu o pedido, em 16 de julho de 2019, instante em que a autoridade consignou que:

“Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de Neurizete Estrela de Abrantes. As fls. 578/579 foi aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante o cancelamento de última hora da sessão de julgamento. O causídico Izonildes Pio da Silva pugnou pela reconsideração da decisão, fls. 595/614. Breve relato.

Consoante se abstraí das decisões interlocutórias de fls. 578/579 e 592, restou consignado que a defesa deu causa a redesignação da sessão plenária e que o referido advogado tinha conhecimento da fase que se encontravam os autos, haja vista que foi intimado da sessão com antecedência. Todavia, deixou para apresentar pedido de redesignação às vésperas, após todos os atos preparatórios estarem realizados.

Como dito, o causídico postulante foi devidamente intimado em 12 de março de 2019 para a sessão de julgamento e, mesmo assim, somente compareceu em juízo após a imposição da multa, em 26 de junho de 2019.
É certo que o pedido de redesignação da sessão fora subscrito por outro profissional, qual seja, Wilson Guerra de Freitas Junior
.

Todavia, isto não exime o postulante, posto que o mesmo alega que não era mais defensor do réu e que seu contrato somente o obrigava a prestar serviços na primeira fase. Tal alegação não procede.

Apesar da apresentação do contrato neste sentido, temos que o mesmo é ato intrapartes, que não vincula ou afeta a relação da defesa com o Poder Judiciário, posto que o réu concedeu procuração
. No caso do advogado não mais patrocinar a defesa em juízo, deve notificar o réu e peticionar, comprovando a notificação. Do contrário, judicialmente se responsabiliza o causídico pelos atos processuais e os danos causados à defesa.

No caso concreto, o causídico não peticionou comunicando do fim do contrato, com a devida notificação; ao contrário, respondeu ao chamamento judicial da fase do art. 422 do CPP, conforme se vê em fl. 531. Registro que a manifestação de fl. 531 ocorreu a mais de 10 (dez) meses!!

Mais afrontoso ainda, é o fato do causídico informar este que restou devidamente esclarecido que não mais patrocinaria a defesa do acusado (situação que também se aplica ao advogado Wilson Guerra) em 24 de maio de 2019.

Oras, ambos estavam cientes da designação da sessão de julgamento e deixaram transcorrer o período de quase 01 (um) mês para se pronunciar, de forma que restou inviabiliza a readequação da pauta ou a economia de todos os atos necessários para a realização de uma sessão de julgamento.

Comprovada assim a má-fé e ausência de lealdade processual dos causídicos para com este juízo.

Por fim, registro que a interposição de mais pedidos semelhantes a esse, serão considerados protelatórios e novo ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que este é o segundo pedido interposto em curto espaço de tempo, com os mesmos fundamentos, (cópias e originais), fazendo assim obstruir o cumprimento das determinações outrora exaradas.

Desta feita,

Decido:

I – Indefiro o segundo pedido de reconsideração apresentado...”
(Sistema Primus).

Nas informações a autoridade judicial esclareceu que:

“... Deste modo, considerando que o causídico havia sido intimado, com bastante antecedência, da sessão designada, nada obstante da intimação pessoal do réu, a conduta em apresentar somente na véspera (12 de junho de 2019) pedido de redesignação, após todos os atos preparatórios estarem realizados, entendo como configurado ato atentatório à dignidade da justiça.

Além do mais, o causídico/impetrante esteve prante este magistrado e informou que sabia que não iria patrocinar a defesa do réu em plenário, desde a sua intimação na fase do art. 422 do CPP, ou seja, com mais de 02 (dois) meses antes da sessão designada, porém não comunicou o Juízo. Tal situação, por si só, já demonstrar a deslealdade processual, configurando a má-fé do causídico...”
(id. 14324995).

Deste modo, peço vênia ao douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, para divergir, eis que como consignado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão atacada, o pedido de redesignação da Sessão Plenária foi realizado por outro profissional, qual seja, Wilson Guerra de Freitas Junior.

Ademais, os
prints
da conversa que o impetrante manteve com o réu (juntados nos memoriais), mostram que seu constituinte, em 24 de maio de 2019 (
23
dias antes da sessão de julgamento aprazada para 17 de junho de 2019), solicitou-lhe que fosse o mandato substabelecido ao Dr. Wilson Guerra, advogado que acompanhou a inquirição das testemunhas da defesa no Estado do Piauí, por carta precatória.

Desta forma, se requerido por outro defensor o redesignamento da Sessão Plenária, em data anterior a designada para o Plenário do Júri, bem como tendo o acusado mantido contato com o impetrante para substabelecer o mandado, não se visualiza a má-fé do impetrante, eis que se o novo defensor peticionou nos autos.

Outrossim, a penalidade processual aplicada ao impetrante pela autoridade tida por coatora teve por fundamento legal o artigo 265 do Código de Processo Penal, cuja redação transcrevo a seguir:

“Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos
, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”
(Destaquei).

A despeito das considerações tecidas pelo d. magistrado singular, infere-se sem maiores dificuldades que o supracitado dispositivo legal refere-se à hipótese de abandono do patrocínio da causa pelo defensor, ou seja, trata da situação na qual o causídico, de forma injustificada, abandona intencionalmente o processo em caráter definitivo e permanente, deixando o réu desamparado na seara processual.

Significa dizer que o abandono processual, passível de imposição de multa ao defensor, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em patente desprestígio às atividades do Poder Judiciário.

Nessa ordem de ideias, a norma do artigo 265,
caput
, do Código de Processo Penal prevê uma sanção processual a ser aplicada ao defensor que abandona o patrocínio da causa injustificadamente ou que, simplesmente, deixa de comunicar previamente ao juiz o motivo imperioso que o leva a afastar-se definitivamente do exercício da defesa. Sendo certo que, diante do seu caráter punitivo-pedagógico, deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser estendida para casos em que não se configura propriamente o abandono do processo.

Justamente por isso, a ausência do advogado constituído ao mencionado ato judicial, quando já tinha sido comunicado pelo acusado que teria contratado outro causídico, bem como este já havia peticionado nos autos, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o artigo 265,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, cito os seguintes julgados desta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ABANDONO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO - SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A ausência do advogado a um único ato processual – audiência de instrução e julgamento, embora intimado para tanto, não tem o condão de caracterizar o abandono da causa a que se refere o art. 265 da Código de Processo Penal
, o abandono processual passível de imposição de multa ao advogado caracteriza-se pela vontade deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao Juiz, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva. Liminar ratificada.”
(TJMT – MS 1006339-48.2018.8.11.0000, Rel. DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)– grifei.

“MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO – FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO – REMESSA DE FOTOCÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA À OAB/MT – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A ausência a um único ato processual – audiência de instrução e julgamento – não permite aplicar-se a sanção prevista no art. 265 do CPP, máxime, quando o advogado segue no patrocínio da causa
. Conquanto a sanção de natureza processual se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial. A despeito da ilegalidade no ato de imposição da multa processual, nada obsta a remessa de fotocópia do termo de audiência à OAB/MT para providências que reputar necessárias, por competir àquela instituição o poder disciplinar sobre os advogados.”
(TJMT – RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)– grifei.

Por conseguinte, é evidente que a situação retratada nessa ação mandamental não se revela apta a configurar hipótese de abandono do patrocínio da causa pelo defensor ou má-fé do causídico, pois, a prova pré-constituída que instrui o
mandamus
permite atestar com segurança que a imposição da multa do artigo 265 do CPP pela autoridade coatora decorreu do não-comparecimento do impetrante – advogado constituído inicialmente pelo réu –, à Sessão Plenária do Júri.

Entretanto, o impetrante já havia sido comunicado pelo novo defensor da sua substituição, bem como este, novo defensor, já havia peticionado nos autos requerendo a habilitação no feito e a redesignação do Tribunal do Júri, fato reconhecido pelo Juízo. Ademais, o impetrante peticionou, na data do mencionado ato judicial, esclarecendo que o acusado o destituiu do mandado, bem como juntou o substabelecimento sem reserva de poderes.

Por tudo isso, entendo que não houve
nenhuma intencionalidade
do impetrante em abandonar a causa à caracterizar abandono processual, desautorizando a imposição da multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, porquanto se afigura hoje ilegal e arbitrária.

De outro giro, compete à Ordem dos Advogados do Brasil o poder disciplinar sobre os advogados inscritos, portanto, nada obsta a remessa de cópia da ata de audiência à entidade, conforme determinado pela autoridade impetrada.

Com tais considerações, uma vez evidenciada a violação a direito líquido e certo, por meio de ato judicial ilegal,
CONCEDO
a segurança para cassar a multa aplicada ao impetrante, sem prejuízo da remessa de cópia da ata de audiência à OAB/MT, para adoção das providências que reputar necessárias.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Na última sessão, da tribuna o impetrante afirmou que o atual patrono do réu, Neurizete Estrela de Abrantes, no processo-crime que responde na comarca de Rondonópolis, informou o juízo da sua destituição antes da sessão designada para o Tribunal do Júri. Na ocasião, retruquei afirmando não haver prova do fato no
mandamus
.

Em nova busca aos autos, confirmei que o impetrante não juntou nenhum documento que corroborasse sua afirmação, lançada na tribuna como fato novo no
writ.

Após busca nos autos de recurso de apelação, minha assessoria localizou a petição, na qual o Dr. Wilson Guerra de Freitas Júnior solicitou, em 12-6-2019, o adiamento da sessão, ocasião em que denunciou a existência do contrato entre o cliente e o impetrante, até então desconhecido do juízo.

Verifiquei também que o instrumento de mandato, juntado naquela petição, não dava poderes para o Dr. Wilson Guerra de Freitas Júnior, advogado militante no estado do Piauí, atuar no plenário do júri, uma vez que o mandato apresentado era restrito aos atos relacionados ao cumprimento de uma carta precatória expedida pelo juízo de Rondonópolis.

A essa situação se soma o requerimento do impetrante, formulado na ação penal, feito em 10-9-2014, no sentido de que todas as intimações no processo fossem realizadas,
exclusivamente,
em nome dele.

Mais ainda: somente no dia da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (17-6-2015) foi que o impetrante informou o juízo que o seu cliente o tinha destituído, via
WhatsApp
, revogando os poderes que lhe foram outorgados, razão pela qual,
apenas naquela data
, fez juntar o substabelecimento, sem reservas de poderes, ao novo patrono do réu.

A despeito do pedido de adiamento do júri, realizado apenas 2 (dois) dias
úteis
antes da sessão de julgamento, agiu o impetrante com desídia ao deixar de informar o juízo,
com a antecedência necessária
, que não mais continuaria a defender os interesses do réu, por questão relacionada aos honorários advocatícios.

Importa anotar ainda que o contrato de honorários previa a vigência dele “
enquanto durar os autos Criminais em andamento
”. O único “senão” era o acerto de outros honorários, a serem ajustados para a sessão do Tribunal do Júri.

E como já se mostrou, o impetrante tentou chegar a um acordo financeiro com seu cliente. Frustradas as tratativas, o réu solicitou a ele, em
24-5-2019
, que substabelecesse o mandato ao Dr. Wilson Guerra de Freitas Júnior, o mesmo advogado que acompanhou o cumprimento da precatória em Teresina/PI.

Depois, cabe ressaltar que na mesma mensagem que o cliente pediu ao impetrante que procedesse ao substabelecimento do mandato ao advogado do estado do Piauí, pediu-lhe também: “
Não esqueça por favor. Segunda ele já quer fazer a defesa. Grato mais uma vez”
.

Apesar do apelo do cliente em apressar o substabelecimento – para que ele já pudesse preparar a defesa –
o impetrante não tomou nenhuma providência.

Foi somente no dia da sessão de julgamento que fez juntar o substabelecimento, o que provocou o adiamento dela.

Diante de todas essas circunstâncias, o abandono do processo resta caracterizado, uma vez que foi a desídia e a incúria do impetrante que deu causa ao adiamento da sessão do Tribunal do Júri.

Mantenho meu voto no sentido de denegar a segurança.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SR. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (4o VOGAL)

Acompanho o voto vista do Des. Rui Ramos Ribeiro.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (6o VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o VOGAL)

Senhor Presidente e Egrégia Câmara:

Conquanto convencido que o advogado não desejava abandonar a causa, não posso deixar de constatar que o documento em que ele fundamentou o
writ
não estava nos autos. Logo, a julgar apenas pela imagem da verdade, é certo que apesar de crucial para respaldar a tese do advogado, levar em consideração esse documento implicaria na abertura de um precedente perigoso, colocando a segurança jurídica em risco.

Conheço o Doutor Izonildes Pio da Silva há muito tempo. Tem uma reputação ilibada, é um excelente profissional, responsável, mas com a devida vênia, trata-se de uma questão técnica, cuja tese não encontra suporte contrato nos autos.

Com essas considerações e para não criar precedentes, encaminho meu voto de acordo com o voto do Relator.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Retifico meu voto para conceder a ordem.

EM 05 DE MARÇO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELOS 2o, 6o, 7o E 8o VOGAIS. VENCIDOS O 3o, 1o E A 4a VOGAL QUE CONCEDERAM A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020